Tribunal: TJDFT
Processo: 0722187-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CONSULTA RENAJUD. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO GRAVAME. BEM EM NOME DE TERCEIRO. INÉRCIA DO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA ANULADA.
1. O Decreto-Lei 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 66, §1o, da Lei 4.728/65 e do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor.
3. O fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro estranho à lide não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
4. A Súmula 92 do STJ tem por finalidade proteger o terceiro de boa-fé que adquire o veículo do devedor fiduciário.
5. O registro da alienação fiduciária do veículo no órgão de trânsito é obrigação do devedor fiduciário. Exigir tal registro como pressuposto para a ação de busca e apreensão pode significar, na prática, beneficiar o devedor com sua inércia.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.